Tribunal: TJES
Processo: 5003963-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003963-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA CELIA CASOTTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003963-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ANA CELIA CASOTTI

JUIZ SENTENCIANTE:
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 DIAS. PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DIVERSA. COORDENADOR PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que sustenta a parte autora que é professora da rede pública estadual e requer 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias de forma retroativa.

A sentença julgou procedente os pedidos autorais.

O Estado do Espírito Santo em sede de recurso inominado, aduziu que a autora atua como diretora escolar e não está em exercício de regência de classe, dessa forma não faz jus ao recebimento de (um terço) de férias.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

As férias constituem benefício previsto na Constituição, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.”

Neste sentido, a Lei Complementar nº 115/98, em vigor, em seu artigo 48, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Contudo, o artigo 48 da Lei Complementar 115/1998 aduz que:

Art. 48.
Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Desta forma, considerando que a autora atua como coordenadora escolar, conforme subsídio de ID 7080388, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à improcedência dos pedidos autorais.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. NECESSIDADE DA PROVA DA ATIVIDADE DOCENTE EM SALA DE AULA. FICHA INDIVIDUAL DA SERVIDORA A QUAL EVIDENCIA QUE A MESMA EXERCIA FUNÇÕES OUTRAS, E NÃO A ATIVIDADE DOCENTE EM SALA DE AULA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL OBJETO DA DEMANDA. DEVIDA EXTINÇÃO DO PEDIDO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0805195-30.2023.8.20.5001, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

Desta forma, diante do exposto dou provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)